Tribunal: TJPA
Processo: 0808151-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808151-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da Autarquia Previdenciária para que os honorários periciais fossem adiantados pela Fazenda Pública Estadual, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais nos casos em que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, em ação acidentária ajuizada contra o INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/1988, o que inclui a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais quando o beneficiário da gratuidade da justiça não pode suportar os encargos do processo.

O art. 98, VI, do CPC/2015 prevê expressamente que os honorários periciais integram as despesas abrangidas pela gratuidade da justiça, cabendo ao Estado, e não ao INSS, suportar esses custos nas hipóteses legais.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo em ações acidentárias contra o INSS, o adiantamento dos honorários periciais, em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, deve ser realizado pela Fazenda Pública Estadual.

A aplicação do art. 95, § 3º, II, do CPC/2015 e da Resolução nº 232/2016 do CNJ reforça o entendimento de que o pagamento da perícia técnica requerida em favor da parte hipossuficiente deve ser feito com recursos do orçamento da União, dos Estados ou do Distrito Federal, conforme o ente competente pela assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao Estado da Federação, e não ao INSS, o adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias ajuizadas por beneficiários da justiça gratuita.

O dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita compreende o custeio das despesas processuais, inclusive periciais, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ e o art. 95, § 3º, II, do CPC/2015 devem ser aplicados para definir os parâmetros e a responsabilidade pelo pagamento das perícias judiciais em favor de beneficiários da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 95, § 3º, II, e 98, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1666788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.11.2018, DJe 04.12.2018; AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.03.2014, DJe 03.04.2014; AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.02.2016, DJe 02.03.2016; STJ, REsp 1808977, Rel. Min. Sérgio Kukina, decisão monocrática, DJe 25.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Agravo de Instrumento nº. 0808151-18.2024.8.14.0000

Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Procuradora Federal: Silvia Sordi Medina Coeli

Agravada: MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA

Advogada: Silvia Teixeira Lima (OAB/PA 14.586)

Procurador de Justiça: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face de
MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que não acatou o pedido da Autarquia Previdenciária para na fase de cumprimento de sentença do processo nº 0010423-51.2012.8.14.0028, do Estado do Pará adiantar os honorários periciais, tendo em vista que a autora da ação é beneficiária da justiça gratuita.

Síntese dos fatos.

O inconformismo do agravante se dá contra a negativa do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá, que negou seu pedido para trazer a Fazenda Pública Estadual, como responsável em adiantar os honorários periciais, tendo em vista a autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do TEMA 1044 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Não houve pedido de liminar.

Conforme certidão (ID Num. 20481924), a parte agravada não apresentou resposta ao recurso, no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, na esteira da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público. (ID Num. 20598114).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais me convenceram que a decisão agravada merece reforma, haja vista que, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, cabe ao Estado da Federação adiantar os honorários periciais, pois a ele é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados, como bem dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assim como o art. 98, inciso VI do Código de Processo Civil:

“Art. 5º, LXXIV da CF: impõe ao Estado a assistência jurídica integral e gratuita aos que não tiverem recursos suficientes.”

“Art. 98, VI do CPC: os honorários periciais estão entre as despesas compreendidas pela gratuidade da justiça.”

Conforme a jurisprudência do STJ, mesmo em ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, os honorários periciais no caso em que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, vejamos:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido.” (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, 'conforme a jurisprudência, 'as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados.” (AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Reforçando tal entendimento, recentemente, o STJ na decisão monocrática no REsp 1808977, Ministro SÉRGIO KUKINA, publicado em 25/03/2021, assim se pronunciou:

“(...) a remuneração do assistente pericial cabe à parte que pleiteou a realização do ato instrutório, tenho que devem ser aplicadas as disposições do art. 95, § 3º, II, do CPC/15, segundo o qual o pagamento de perícia cuja responsabilidade seja dirigida a beneficiário de gratuidade da justiça deve ser arcado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.”

Sobre tal tema, vale colacionar julgado recente desta Egrégia Corte de Justiça, corroborando entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DE PERÍCIA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PROVIMENTO. Conforme a jurisprudência do STJ, mesmo em ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, os honorários periciais no caso em que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Recentemente, o STJ na decisão monocrática no REsp 1808977, Ministro SÉRGIO KUKINA, publicado em 25/03/2021, assim se pronunciou: “(...) a remuneração do assistente pericial cabe à parte que pleiteou a realização do ato instrutório, tenho que devem ser aplicadas as disposições do art. 95, § 3º, II, do CPC/15, segundo o qual o pagamento de perícia cuja responsabilidade seja dirigida a beneficiário de gratuidade da justiça deve ser arcado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.” Deste modo, o valor dos honorários periciais deve se adequar a tabela descrita na Resolução 232/2016 do CNJ, ficando a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, em caso de sucumbência da parte autora, ao Estado da Paraíba.” (0805388-22.2021.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1ª Câmara Cível, juntado em 28/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o processamento da execução relativo à restituição dos honorários periciais adiantados pelo INSS, a ser arcado pelo Estado do Pará,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025